Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-71.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível n. 1003440-71.2018.8.0002
Processo originário: Ação de Revisão de Enquadramento de Classe/Nível c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais n. 1003440-71.2018.8.0002
Apelante: Município de Várzea Grande
Apelado: Jussara Pereira de Oliveira
DECISÃO INCOMPETÊNCIA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos Ação de Revisão de Enquadramento de Classe/Nível c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais n. 1003440-71.2018.8.0002, julgou parcialmente procedente os pedidos, para determinar que o ente municipal proceda ao enquadramento da servidora, no nível 7, classe B, do cargo de auxiliar de consultório dentário, e efetue o pagamento dos valores remuneratórios referentes a esse período, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença.
Entrementes as razões recursais, o presente recurso deve ser remetido ao Juízo da Turma Recursal, pelo que segue.
A Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, julgou, no dia 10/12/2018, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 85560/2016 – Des. Márcio Vidal – Seção de Direito Público – julgado em 28/11/2018 – publicado no DJE 10/12/2018). (Destaquei).
Vê-se, portanto, que, por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, de todas as ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.
Nessa esteira, em vista de o valor da causa do presente processo não ultrapassar o mencionado valor, não obstante os julgados de mesma natureza, citados na exordial, devem os autos ser remetidos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, determino a remessa do presente Recurso à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.